Tribunal: STF
Processo: ADI 923
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-21
Data de publicação: 2002-08-21

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE SÚMULA
DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. DESCABIMENTO, POR NÃO SE
TRATAR DE ATO NORMATIVO (ART. 102, I, "a" DA C.F.).
1.                  Seguimento (da A.D.I.) negado pelo Relator, por
falta de possibilidade jurídica do pedido.
2.                  Precedentes: ADI(s) nºs. 899, 594 e 1.493.
3.                  Agravo improvido. Decisão unânime.